Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. STJ. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. APLICAÇÃO REMOTA DE CONTROLE. SÚMULA 479-STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por pessoa física contra instituição financeira, visando à anulação de empréstimo obtido mediante fraude em sua conta bancária, após instalação voluntária do aplicativo de acesso remoto em seu celular. A autora alegou que sofreu prejuízos de ordem material e moral, pleiteando a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes. 1.1. O c. STJ, ao julgar recurso especial interposto pela demandante em face do acórdão que reformou a r. sentença primeva e julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a responsabilidade integral da instituição financeira e determinou o retorno dos autos a este e. TJDFT para que, com base na mencionada premissa, seja apurada a responsabilidade do banco requerido quanto aos danos causados à cliente demandante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco deve restituir em dobro os valores descontados relativos ao empréstimo fraudulento; (ii) verificar se o banco deve indenizar por danos morais decorrentes da fraude; (iii) determinar se há responsabilidade do banco pelo pagamento de lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, considerada, inclusive, a redação da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. De acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479). 4.1. A ausência de mecanismos eficazes para detectar transações atípicas caracteriza falha na prestação de serviços.
5. A responsabilidade pela repetição de indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não se aplica ao caso, já que o banco agiu conforme o contrato celebrado por meio do telefone celular da própria demandante, sem indícios de conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. O dano moral, para ser configurado, exige violação a direitos da personalidade. A falta de auxílio para realizar procedimentos bancários, na fraude, na demora e na resistência administrativa quanto à pretendida anulação do mútuo tido por fraudulento, por si, não configuram lesão extrapatrimonial.
7. Os lucros cessantes não foram comprovados de forma inequívoca pela autora, que não demonstrou a cessação efetiva de suas atividades comerciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos das partes conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade com relação à autora.
Teses de julgamento:
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, consoante a Súmula 479/STJ, salvo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. A repetição de indébito em dobro requer demonstração de má-fé por parte da instituição financeira.
3. A indenização por danos morais exige prova de violação a direitos da personalidade que transbordem o mero aborrecimento.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Lei no 8.078/1990, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; Acórdão no 1926578, 6a Turma Cível, TJDFT; Acórdão no 1643656, 8a Turma Cível, TJDFT.